Tribunal: TJDFT
Processo: 0727621-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727621-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS, VV SERVICOS LTDA, ANGELA GOMES BRANDAO, FRANCISCA MENEZES CUNHA PICHETTI, MARIA DE LOURDES MENEZES CUNHA, POLLYANE NAVES RIBEIRO, SANDRA PEREIRA DA COSTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão de ID 240721309 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada em face de SANDRA PEREIRA DA COSTA E OUTROS, que indeferiu o pedido de natureza cautelar. Afirma, em suma, que os agravados fraudaram a sistemática de reembolso do plano de saúde; que é necessário o arresto de bens, até o limite do valor apurado de R$ 460.046,67; que não houve adequada fundamentação da decisão agravada; que foi demonstrada a prática de atos ilícitos; que a medida é reversível. Requer, liminarmente, a concessão de tutela cautelar, consistente no bloqueio de ativos financeiros de titularidade dos agravados, nos respectivos valores apurados a título de alegada fraude, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 73763628). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A tutela de urgência de natureza cautelar funda-se na plausibilidade dos fatos apresentados e pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, na forma prevista no artigo 301 do Código de Processo Civil. A finalidade da medida cautelar é assegurar a preservação de posterior provimento, em razão da prática de atos pelos agravados que os impossibilitem de adimplir a obrigação, mediante dilapidação do patrimônio. Na hipótese, a parte agravante não demonstrou a prática de atos concretos, por parte dos réus, que justifiquem o imediato arresto de ativos financeiros. A mera deflagração de procedimento administrativo em que foi apurada a existência de suposta fraude não configura o esgotamento patrimonial dos agravados, a justificar o arresto cautelar. O arresto anterior à citação configura medida excepcional, exigindo-se “não apenas a existência da dívida, mas o contexto dentro do qual o devedor estaria praticando atos que o impossibilitassem de cumprir o pagamento da obrigação, como por exemplo, dilapidando o seu patrimônio.” (Acórdão 1272653, 07128256520208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020). Colaciona-se precedente desta e. Turma Cível, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. ARRESTO CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O arresto de natureza cautelar, antecedente à citação, exige a verificação casuística da presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Diante da ausência a corroborar minimamente a tese de dilapidação patrimonial ou ato que possa conduzir a parte agravada à insolvência, o pedido liminar pleiteado não comporta acolhida. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1949310, 0735962-37.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) Portanto, não resta verificada a plausibilidade do direito, imprescindível à concessão da medida cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Desnecessária a intimação da parte agravada, em razão da ausência de citação. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora